Tribunal: TJPA
Processo: 0016715-79.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016715-79.2016.8.14.0006

APELANTE: DHONATAS SOUSA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADA TANTO NA FASE POLICIAL QUANTO NA JUDICIAL. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS PROBANTES. LAUDO ATESTANDO A POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, a autoria e a materialidade delitiva encontram-se sobejamente comprovadas por meio da prova oral produzida, que é uníssona em relação à prática do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito da Polícia Civil (art. 16 da Lei nº 10.826/2003) pelo acusado. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal.

2.
In casu
, verifica-se que os depoimentos das testemunhas são plausíveis e coerentes entre si, não havendo nenhuma razão concreta para duvidar de sua idoneidade, mormente quando, colhidos em juízo, mostram-se em consonância com outros elementos de prova e, nem de longe, evidenciam algum interesse em acusar um inocente. A suspeição dos depoimentos de policiais é tese corriqueira no foro criminal, mas que tem sido sistematicamente rejeitada por toda a jurisprudência. Como se vê, não resta qualquer dúvida de que o recorrente realmente portava uma arma de fogo (de uso restrito) no momento de sua prisão, não havendo que se falar em insuficiência de provas, pelo que, neste ponto não merece reforma a sentença recorrida.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de novembro e finalizada aos quatro dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Dhonatas Sousa Pereira
(nascido em
26/08/1987
)

interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
22/02/2022
, doc. ID 13420072, pelo MM. Juiz de Direito Titular da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
Dr. João Ronaldo Corrêa Mártires
, que o
condenou
a uma pena de
03 (três) anos de reclusão mais 10 (dez) dias-multa
, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03
(posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito)
.

Vale pontuar que,
a pena privativa de liberdade foi convertida em 01 (uma) pena restritiva de direitos
, qual seja a
prestação de serviços à comunidade
, pelo mesmo prazo, por 08 (oito) horas semanais, em entidade filantrópica indicada pela Vara de Execução das Medidas e Penas Alternativas.

Narra a
inicial acusatória
(doc. ID 13420051) que, na data de
07/09/2016
, por volta das 02h00 da madrugada,
o denunciado Dhonatas Sousa Pereira foi preso em flagrante delito pelas autoridades policiais, por ter sido encontrado portando uma arma de fogo
tipo pistola, da marca Taurus, calibre .40, OXIDA,
carregada com 03 (três) munições intactas, de patrimônio da Polícia Civil do Estado do Pará
, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regular.

No dia e local mencionados, a autoridade policial, ao efetuar o
patrulhamento de rotina
, avistou o denunciado em uma motocicleta, passeando pela madrugada, quando resolveu abordá-lo e, ao se aproximarem,
o próprio indiciado informou que estava portando arma de fogo
, o que levou o condutor a efetuar a
busca pessoal
no conduzido, tendo sido encontrado em sua cintura o objeto do crime.

O denunciado disse na polícia que, por ser
Promotor de Eventos de Aparelhagem
, foi procurado pelo nacional de alcunha
“Adriano”
que
ofereceu uma arma de fogo como forma de garantia de um empréstimo na quantia de R$ 900,00 (novecentos reais)
, no qual
Dhonatas iria receber o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), e que o resgate do armamento seria no dia do fato em uma festa
, todavia, em razão da
prisão em flagrante
, o denunciado não pôde concluir sua negociação.

Em
razões recursais
(doc. ID 13420037), a defesa pugna pela
absolvição

do apelante
, alegando a
negativa de autoria
e que
as provas utilizadas à condenação do apelante são frágeis e inconsistentes
, baseadas apenas nos
depoimentos de policiais militares
, o que seria questionável, ressaltando que, a
dúvida
deve militar em favor do acusado.

Requer o
conhecimento
e
provimento
do apelo, com a consequente
absolvição
do apelante, visto que vige o
princípio do

in dubio pro reo
.

Em
contrarrazões
(doc. ID 13420082), o Ministério Público de 1º Grau rebate a tese defensiva, aduzindo, para tanto, que
as provas trazidas no bojo dos autos são suficientes para embasar a sentença condenatória
, razão pela qual clama pela
total improcedência da apelação interposta
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo (parecer, doc. ID 13903600).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório. Princípio do
in dubio pro reo
. Negativa de autoria quanto ao crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Insuficiência de

provas. Condenação baseada somente em depoimentos frágeis.

A irresignação da defesa persiste na
fragilidade das provas
constantes dos autos, as quais se mostram
insuficientes para comprovação da autoria do apelante e materialidade delitiva quanto ao crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
, notadamente diante da
inconsistência da prova testemunhal acusatória
, não podendo o juízo sentenciante embasar sua decisão
exclusivamente nos depoimentos prestados por policiais que tem interesse na causa
.

Em que pese às alegações expostas no apelo,
razão não socorre ao recorrente
.

A
materialidade do crime
é incontroversa e pode ser aferida pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 13420038), pelo
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 13420038), o qual atesta a apreensão de “uma
“arma de fogo tipo pistola calibre .40 com três munições intactas da marca Taurus nº SAX78772 PRO LS N. de patrimônio da PCPA 6950”
, pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 13420038) e pelo
Laudo nº 2016.01.001386-BAL – Perícia de Mecanismo
(doc. ID 13420071), o qual concluiu que
“a
arma de fogo periciada apresentou vestígios de ter efetuado tiro anterior ao exame, porém não se pode precisar a recentidade do mesmo, (...) encontrava-se em condições de funcionamento e apresentava potencialidade lesiva”
.

Quanto à
autoria delitiva
do apelante, também se encontra sobejamente comprovada por meio da
prova oral produzida em juízo
, que é uníssona em relação à prática do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito pelo acusado, bem como pelo
conjunto probatório constante dos autos
.

Os depoimentos das
testemunhas de acusação
são seguros em afirmar a autoria delitiva do réu. Desse modo, inobstante os argumentos defensivos no sentido de que a autoria do apelante não está patente nos autos, não é isso que se extrai da prova produzida, senão vejamos:

As testemunhas arroladas pela acusação (
Eberton Phamkleber Fernandes de Souza
e
Luiz Fernando de Brito Melo
) confirmaram que no dia, hora e local narrados na denúncia,
encontraram o réu portando uma pistola .40, com o brasão da Polícia Civil
e que este não apresentou os documentos que autorizavam o porte do armamento por ser de uso restrito dos agentes de segurança pública, conforme depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento (doc. ID 13420055).

Constata-se que, de fato,
durante a instrução foram ouvidas como testemunhas de acusação, todos os policiais militares envolvidos na prisão flagrancial do apelante
. Entretanto, não se vislumbra,
in casu
, motivos irrefutáveis para que esses policiais acusassem falsamente o mesmo, eis que foi
preso em flagrante delito, portanto arma de fogo de uso restrito, sem autorização para tal
.

Conforme remansoso entendimento jurisprudencial, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui
meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório
, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal.

In casu
, verifica-se que os depoimentos das testemunhas são plausíveis e coerentes entre si, não havendo nenhuma razão concreta para duvidar de sua idoneidade, mormente quando, colhidos em juízo, mostram-se em consonância com outros elementos de prova e, nem de longe, evidenciam algum interesse em acusar um inocente.

A
suspeição dos depoimentos de policiais
é tese corriqueira no foro criminal, mas que tem sido sistematicamente rejeitada por toda a jurisprudência, como mostram os precedentes abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II C/C O ART. 70, AMBOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DO APELANTE COMO UM DOS AUTORES DO CRIME. CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL
. RÉU CAPTURADO NA POSSE DOS CELULARES ROUBADOS DAS VÍTIMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Os depoimentos colhidos não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Geovanne Carvalho Silva, principalmente pela palavra das vítimas e pelos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado. 2. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, as palavras das vítimas, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
. 4. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00775185-78, 212.440, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-05, Publicado em 2020-03-06).

Assim, não há que se falar em suspeição quanto ao depoimento prestado por
policiais que participaram da prisão em flagrante do apelante
, estes que possuem fé pública e somente devem ser afastados quanto existir contradição ou dúvida latente nos depoimentos, o que não ocorre no presente caso.

Como se vê,
não resta qualquer dúvida de que o recorrente realmente portava uma arma de fogo (de uso restrito) no momento de sua prisão
, não havendo que se falar em insuficiência de provas, pelo que, neste ponto não merece reforma a sentença recorrida.

O apelante não foi ouvido em juízo, tendo sido
decretada a sua revelia
em audiência de instrução e julgamento (doc. ID 13420055), logo, sua versão apresentada na polícia encontra-se isolada nos autos.

Desse modo, constata-se que a argumentação da defesa é tese de que mostra desprovida de fundamento diante das evidências probantes da prática delitiva, bem demonstradas pelo juízo
a quo
no édito condenatório. Vale ressaltar que,
as provas colhidas na fase inquisitorial, quando corroboradas por aquelas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, são aptas para dar suporte à condenação
.

Com efeito, as ações praticadas pelo réu são de
perigo abstrato
, para tanto, não se exige prova efetiva da exposição da coletividade ao risco para a sua consumação, bastando a prática de qualquer das ações nucleares mencionadas no tipo, sem autorização e em desacordo com a determinação legal. Além disso,
o Laudo Pericial de Balística, realizado na arma apreendida com o apelante (doc. ID 13420071), atestou a potencialidade lesiva do referido instrumento
.

Sendo assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, posto que
o conjunto probatório é robusto ao apontar o apelante como autor do delito em questão
.

Assim sendo e, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
,

mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 05/12/2023